Tribunal: TJDFT
Processo: 0734894-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO CABIMENTO. PARTE PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. TRATAMENTO OBRIGATÓRIO. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. JUNTA ODONTOLÓGICA. DIVERGÊNCIA ENTRE DENTISTAS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 5o, da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, deste Tribunal, a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, mormente nos casos em que a parte é cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeitos de recebimento de Citações e Intimações.
2. Os procedimentos solicitados pelo cirurgião-dentista são de cobertura obrigatória por previsão legal, tendo em vista os riscos irreparáveis à saúde do contratante. 2.1. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao preconizar que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018).
3. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
4. Recursos conhecidos e não providos.